Tribunal: TJMT
Processo: 1030894-85.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1030894-85.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Estelionato, Falsificação de documento particular]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RENATO DILLY CAMPOS - CPF: 105.363.516-86 (ADVOGADO), BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO S.A. - CNPJ: 22.906.740/0001-24 (IMPETRANTE), BIOSEG SEGURANCA DO TRABALHO S.A. - CNPJ: 22.906.740/0003-96 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAN DE LIMA - CPF: 023.113.381-29 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CORDEIRO RABELO - CPF: 011.164.751-70 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR PHELIPE GARDES FERRAZ - CPF: 019.440.011-58 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDAS CAUTELARES CRIMINAIS. PROIBIÇÃO DE FUNCINAMENTO DE PESSOA JURÍDICA. EXTENSÃO A PESSOAS JURÍDICAS NÃO INVESTIGADAS (GRUPO ECONÔMICO). AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE REITERAÇÃO CRIMINOSA NAS FILIAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RISCO À ORDEM ECONÔMICA E AOS EMPREGOS. FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

I. RELATÓRIO DO MANDADO DE SEGURANÇA

1.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela BIOSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA. (matriz Sorriso/MT e filial Sinop/MT) contra ato do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias de Cuiabá/MT, que estendeu medidas cautelares criminais às impetrantes, proibindo o funcionamento, a celebração de contratos públicos e suspendendo registros.

2.

A investigação original mirava a Bioseg Medicina Laboratorial LTDA. e seus sócios por suposta fraude em exames laboratoriais na unidade de Cuiabá. A decisão combatida estendeu as cautelares às impetrantes sob a alegação de que seriam "novas pessoas jurídicas" utilizadas para burlar a fiscalização e dar continuidade às práticas criminosas, compartilhando sócios com a empresa investigada.

II. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imposição de medidas cautelares, especialmente contra pessoas jurídicas, deve respeitar rigorosamente o princípio da
Proporcionalidade
, exigindo
fundamentação concreta
baseada no
fumus comissi delicti
e no
periculum in mora
(Art. 282, CPP).

4.

Da Extensão das Medidas Cautelares por Confusão Societária/Fraude
:

o

A decisão que estendeu as cautelares baseou-se na premissa de que a impetrante (
Bioseg Segurança do Trabalho
) foi reativada/utilizada como manobra fraudulenta após a interdição da empresa investigada (
Bioseg Medicina Laboratorial
).

o

No entanto, a análise dos autos revela que a Bioseg Segurança do Trabalho LTDA é a
empresa originária
e figura como parte contratual com a municipalidade, e a Bioseg Medicina Laboratorial LTDA foi
constituída posteriormente
e compartilhava sócios.

5.

Da Ausência de Indícios Concretos de Criminalidade nas Filiais
:

o

As provas (depoimentos de ex-funcionárias, prisão de sócios, suspensão de registro profissional) indicam que as supostas práticas ilícitas (fraude em laudos) estavam
centralizadas na pessoa do investigado Ígor Phelipe Gardés Ferraz
e se restringiam, aparentemente, à
unidade de Cuiabá
. A decisão de primeira instância
não apontou diligências investigativas concretas
que demonstrassem a repetição das fraudes nas filiais de Sorriso/MT e Sinop/MT.

o

A extensão das medidas cautelares para as filiais distantes e para o objeto social mais amplo da impetrante (Segurança do Trabalho) mostrou-se
temerária e desproporcional
, pois não está demonstrada a necessidade de interdição total para tutelar o processo ou a ordem pública.

6.

Do Princípio da Proporcionalidade e Ordem Econômica
: O fechamento das empresas, sem indícios concretos de crime nas filiais, importa em
grave prejuízo à ordem econômica
e social, especialmente pela perda de aproximadamente
cem postos de trabalho
. A restrição máxima (fechamento) é desproporcional quando medidas menos gravosas (como a proibição de o investigado Ígor Phelipe Gardés Ferraz exercer gestão nas impetrantes ou a proibição de as impetrantes celebrarem contratos especificamente para a realização de
exames laboratoriais
com entes públicos) seriam suficientes.

III. DISPOSITIVO

7.

CONCEDIDA A SEGURANÇA
para
ratificar a liminar outrora concedida
e
revogar parcialmente a decisão combatida
, permitindo o funcionamento da empresa
BIOSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.
(matriz em Sorriso/MT e filial em Sinop/MT) em toda a extensão de seu objeto social, cumprindo contratos já firmados e celebrando novos, desde que respeitada a Lei e estatutos de regência, ressalvada a continuidade das investigações quanto à possível fraude e a aplicação das medidas cautelares diretamente aos sócios investigados.

FUNDAMENTOS LEGAIS MENCIONADOS

Código de Processo Penal (CPP)
: Art. 282, Art. 319 (Medidas Cautelares Diversas da Prisão).

Mandado de Segurança (Lei 12.016/09)
.

Princípio da Proporcionalidade
.

Relatório

Egrégia Turma

Trata-se de
Mandado de Segurança com pedido de tutela liminar
impetrado pela
BIOSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.
(CNPJ nº 22.906.740/0001-24), matriz em Sorriso/MT, e sua filial em Sinop/MT (CNPJ nº 22.906.740/0003-96), contra ato do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias de Cuiabá/MT
.

As impetrantes alegam que o juízo estendeu os efeitos de medidas cautelares a pessoas jurídicas que não são investigadas, o que impede a continuidade de suas atividades empresariais de forma lícita.

A investigação teve origem em uma denúncia anônima sobre suposta fraude em exames laboratoriais na empresa
Bioseg
Medicina Laboratorial
LTDA.

Em 19 de junho de 2025, a Delegacia Especializada do Consumidor de Cuiabá (DECON) solicitou diversas medidas cautelares contra a Bioseg Medicina Laboratorial LTDA. e seus sócios, Ígor Phelipe Gardés Ferraz, Willian de Lima e Bruno Cordeiro Rabelo
.

Em 15 de agosto de 2025, a DECON informou ao juízo que os investigados teriam "baixado" o CNPJ da empresa alvo da investigação e começado a celebrar contratos com entes públicos por meio da Bioseg Segurança do Trabalho.

A autoridade policial requereu a suspensão do registro estadual, do CNPJ e dos contratos públicos da
BIOSEG SEGURANÇA DO TRABALHO S.A.
e de sua filial
.
Também pediu a proibição judicial de funcionamento dos laboratórios mantidos por essas empresas em Cuiabá, Sinop e Sorriso
.
O juízo deferiu todos os pedidos
.

As impetrantes afirmam que a decisão é ilegal, pois confunde a empresa investigada (
Bioseg Medicina Laboratorial LTDA.
) com as empresas impetrantes
.

Relatam que os
contratos com a Prefeitura de Cuiabá, em verdade, teriam sido firmados originalmente com
a

Bioseg Segurança do Trabalho SA.

Aduzem que a Bioseg Segurança do Trabalho, por sugestão de Ígor

Phelipe Gardés Ferraz, criou com este e com os sócios anteriores a empresa Bioseg Medicina Laboratorial LTDA, para efetuar exames laboratoriais, figurando Willian de Lima e Bruno Cordeiro Rabelo apenas como investidores, sem poder de gestão, atribuído exclusivamente a Ígor.

A defesa alega que as empresas impetrantes não foram objeto de investigação e que não há indícios de práticas delitivas em outros municípios, além de Cuiabá
. Afirma que a
extensão das medidas cautelares foi baseada unicamente no fato de as empresas terem o mesmo quadro societário, o que, segundo as impetrantes, é um equívoco
.

Diante do exposto, as impetrantes requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que proibiu o pleno funcionamento das empresas, permitindo o regular exercício de suas atividades
.

No mérito, pedem a revogação definitiva da decisão, alegando que não foram alvo de investigação e não há indícios de que foram utilizadas para cometer crimes
.
Alternativamente, solicitam a liberação para continuar exercendo suas atividades, à exceção dos exames laboratoriais

Juntou documentos.

O pedido de tutela liminar foi deferido para “
suspender a decisão combatida, permitindo o funcionamento da empresa
BIOSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.
(CNPJ nº 22.906.740/0001-24), matriz em Sorriso/MT, e sua filial em Sinop/MT (CNPJ nº 22.906.740/0003-96), em toda a extensão de seu objeto social, cumprindo contratos já firmados e eventuais novos contratos, desde que respeitada a Lei e estatutos de regência”.

Nas informações, prestadas por meio do ofício
Ofício nº 040/2025/GAB3NJG,
a douta magistrada
Edna Ederli Coutinho deu conta do andamento do feito, registrando, por fim, que:

“Volvendo o olhar para os autos de IP n.º 1016290-90.2025.8.11.0042, verifica-se que, apesar de relatado, o Ministério Público Estadual requereu sua baixa à Autoridade Policial condutora das investigações para cumprimento das seguintes diligências (...)”.

O parecer, da lavra do eminente Procurador de Justiça Joãio Augusto Veras Gadelha recomenda a concessão da ordem,

“
com a revogação das medidas cautelares de suspensão do registro estadual e da inscrição no CNPJ da Bioseg Segurança do Trabalho S.A. (matriz Sorriso e filial Sinop), dos contratos vigentes e proibição de novos contratos com entes públicos em todas as esferas, e do funcionamento das unidades localizadas em Sinop e Sorriso, confirmando-se a liminar outrora deferida
”.

À pauta.

Voto

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas

A imposição de medidas cautelares, por importar, em menor ou maior grau, em vulneração a diretos e liberdades individuais, reclama fundamentação concreta, apta a evidenciar, a um só tempo, a prova da materialidade do crime, os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como a necessidade e adequação da cautela para um dos fins albergados no artigo 282 do Código de Processo Penal, a saber, para tutelar a ordem pública ou econômica, evitar a prática de infrações penais, para garantir a aplicação da lei penal ou a instrução criminal.

Além disso, a seleção e aplicação das cautelares, porque tangencial a bens jurídicos individuais, pressupõe a realização de minudente
juízo de proporcionalidade
, a fim de aferir se a restrição a ser tolerada pelo indivíduo é
proporcional
ao fato criminoso imputado ou investigado, e
adequada
à finalidade cautelar almejada.

Em se tratando de imposição de medida cautelar à pessoa jurídica – nota distintiva do presente caso – o escrutínio desse juízo de proporcionalidade deve se atentar, ainda, a outra ordem de bens jurídicos, compatíveis com essa forma de personalidade.

Na espécie, demanda atenção o fato de que a empresa peticionante alega proibição judicial à continuidade de suas atividades, em prejuízo de sua
finalidade social
, sobretudo porque dela dependem cerca de uma
centena de funcionários
.

Relata ainda a ausência de indícios de práticas criminosas nas filiais afetadas e, nessa medida, a desproporcionalidade da cautelar, diante de sua inadequação.

Da leitura dos elementos juntados com a impetração e dos valiosos informes extraio que, em um primeiro momento, houve atuação da vigilância sanitária, acolitada da força policial, operando-se a interdição do laboratório conduzido pelo investigado
Ígor Phelipe Gardés Ferraz na empresa
Bioseg Medicina Laboratorial LTDA, mantida em sociedade com
Willian de Lima e Bruno Cordeiro Rabelo
, estes dois, sócios da empresa
Bioseg Segurança do Trabalho S.A.,

empresas estas que, ao que se constatou, ocupavam o mesmo edifício, em andares diferentes.

Nesse contexto, em um primeiro momento, a autoridade policial apontou que, a despeito da interdição administrativa, por ato da Vigilância Sanitária, a Bioseg Medicina Laboratorial LTDA permanecia operando de forma irregular.

Por isso, a autoridade judicial, provocada, determinou, dentre outras medidas, como a prisão de Ígor e a autorização de busca domiciliar, as seguintes:

1 - Suspensão do registro estadual
da
BioSeg
Medicina Laboratorial
Ltda.
(CNPJ nº 48.794.742/0001-62, com sede em Cuiabá/MT, e das filiais situadas em Sorriso/MT e Sinop/MT), e de outras empresas de análise laboratorial nas quais os suspeitos Ígor Phelipe Gardés Ferraz, Willian de Lima e Bruno Cordeiro Rabelo fossem proprietários, sócios ou administradores. Esta medida visava impedir a continuidade de atividades potencialmente lesivas aos consumidor.

2 - Proibição do exercício de atividade econômica
de gestão, direta ou indireta, de empresas e do exercício de qualquer atividade econômica, relação de emprego ou prestação de serviços, mesmo que por meio de terceiros ou de pessoas jurídicas interpostas, que tenham por objeto atividades econômicas ligadas à
prestação de serviços de coleta e de análises laboratoriais
, em face de Ígor Phelipe Gardés Ferraz, Willian de Lima e Bruno Cordeiro Rabelo

3 - Suspensão dos contratos vigentes e proibição de efetuar novos contratos com entes do Poder Público
(federal, estadual ou municipal, incluindo os Poderes Legislativo e Judiciário), de forma direta ou indireta, por meio de empresas nas quais sejam proprietários, sócios ou participem da administração, ou por terceiros, para a prestação de serviços de coleta e de análises laboratoriais, em face de Ígor Phelipe Gardés Ferraz, Willian de Lima e Bruno Cordeiro Rabelo

4 - Suspensão do registro profissional de biomédico
de Ígor Phelipe Gardés Ferraz junto ao CRBM3 - Conselho Regional de Biomedicina 3ª Região, pelo prazo de 180 dias

Posteriormente, a Autoridade Policial formulou nova representação, indicando o descumprimento da decisão anterior pela ora impetrante.

Indicou que
“conforme apurado, os contratos firmados com o Poder Público, originalmente sob a denominação Bioseg Medicina Laboratorial Ltda., vêm sendo executados atualmente por intermédio das empresas acima mencionadas, em especial pela matriz”,
referindo-se à empresa Bioseg Segurança do Trabalho.

Por isso, sobreveio nova decisão, esta sim direcionada à empresa impetrante, expressando que:

“Entretanto, após cumprimento das ordens judiciais, apurou-se que os investigados encerraram os registros das empresas anteriormente citadas e reativaram a atividade empresarial com
novos CNPJ’s
, sob a razão social BIOSEG SEGURANÇA DO TRABALHO S.A., mantendo os mesmos sócios e o mesmo modus operandi, inclusive celebrando novos contratos com entes públicos

Diante disso, a autoridade policial representou pela extensão das medidas anteriormente deferidas às
novas pessoas jurídicas
utilizadas pelos investigados, visando impedir a continuidade da atividade criminosa e a reiteração delitiva, o que foi integralmente ratificado pelo Ministério Público, em parecer anexado em id. 204542940.

(...)

Analisando

detidamente a representação formulada pela Autoridade Policial condutora das investigações, constata-se que os fatos nela expostos revestem-se de gravidade extrema, visto que revelam o descaso e descomprometimento dos suspeitos com a Saúde Pública, que após a ação policial e da vigilância sanitária, preferiram ao invés de realizar fidedignamente as análises laboratoriais, burlar a fiscalização utilizando-se de CNPJ distintos, porém mantendo a mesma conduta antiética e criminosa

(in Ministério Público do Estado de Mato Grosso, parecer de id. 204542940)

Neste influxo de ideias, essa manobra não pode ser encarada como simples coincidência societária ou reestruturação administrativa, mas nítido propósito de burlar as investigações criminais, frustrar a atuação da Vigilância Sanitária e perpetuar a atividade delituosa, com graves prejuízos à saúde da coletividade e ao erário.

(...)

No caso em tela, diante da gravidade dos fatos informados, é plausível presunção de que a permanência dos investigados no setor de saúde laboratorial, ainda que por meio indireto ou sob pessoa jurídica diversa, ou por pessoa interposta, representa risco concreto à ordem pública, à instrução processual e à eficácia da tutela penal, pois perpetua a situação de exposição da população a exames inverídicos, que podem comprometer diagnósticos médicos, ocasionar danos irreparáveis à saúde de pacientes, bem como ao erário, restando demonstrado, portanto, o periculum in mora.

As medidas cautelares pleiteadas se mostram proporcionais e adequadas à gravidade concreta dos fatos apurados, à complexidade da organização delitiva e ao risco de reiteração criminosa. Além do mais, constituem resposta idônea, necessária e menos gravosa que a prisão, visando preservar a instrução criminal, proteger a ordem pública e evitar novos danos à coletividade.

(...)”

Observo que a empresa dedicada ao laboratório (Bioseg Medicina Laboratorial LTDA) teria sido constituída pela Bioseg Segurança do Trabalho, após celebrar contrato para prestação de serviços com o Município de Cuiabá, nos idos de 2021/2022.

Compartilham parte do quadro societário e, nesta Capital, do mesmo edifício, ainda que em andares diferentes.

Realmente, ao que consta, a Bioseg Segurança do Trabalho S.A., inicialmente, tinha por sócios as pessoas de Willian de Lima e Bruno Cordeiro Rabelo, ao passo que a empresa Bioseg Medicina Laboratorial LTDA, constituída posteriormente, tinha por sócios Willian, Bruno e Ígor Phelipe Gardés Ferraz.

Ao que se extrai das decisões e representações trazidas pela defesa, a ora impetrante teria, em tese, dado continuidade a contrato com o Município de Cuiabá, cuja suspensão havia sido determinada por ordem judicial.

Contudo, há algumas ponderações a realizar.

Inicialmente, a extensão das cautelares à ora impetrante, em suas filiais distantes de Cuiabá, se deu, salvo melhor juízo, porque esta teria sido constituída ou utilizada como “novas pessoas jurídicas”, com “novo CNPJ”, para dar continuidade às práticas ilícitas operadas nesta Capital, quando, a partir da documentação juntada, é possível aferir que, na verdade, a Bioseg
Laboratório
foi constituída posteriormente à Bioseg Segurança do
Trabalho
, sendo esta última a parte a figurar no contrato com a municipalidade.

Além disso, salta aos olhos, a partir dos depoimentos testemunhais encartados, que as práticas ilícitas eram, de certa forma, centralizadas na pessoa de Ígor, que se responsabilizava pessoalmente pela assinatura dos laudos, bem como pelos encaminhamentos das amostras colhidas.

A propósito, menciono que as ex-funcionárias do laboratório, Kelmey Luany da Silva Arruda (biomédica), Alyce de Almeida Souza (auxiliar de laboratório) e Indrid Ferreira de Souza (biomédica) relataram, em síntese, que o único responsável pela assinatura dos laudos seria o proprietário Ígor Phelipe, pessoa responsável pela manipulação dos laudos.

Não por outro motivo, apenas Ígor foi preso, bem como apenas ele teve seu registro profissional sobrestado.

Por isso mesmo, não visualizo, neste momento, que as práticas ilícitas apuradas na investigação teriam se espraiado para as unidades situadas em Sinop e Sorriso, especialmente porque aparentemente centradas na pessoa de Ígor, que trabalhava unicamente na unidade de Cuiabá.

Não bastasse, em que pese a decisão combatida tenha mencionado a descumprimento de decisão anterior pela impetrante, não vislumbro a indicação de elementos concretos, para além do parecer nela citado diretamente, que certifiquem a continuidade da execução de contrato suspenso por parte da impetrante, sobretudo por conta da distância física, a inviabilizar a prestação desse tipo de serviço, que demanda o atendimento presencial aos trabalhadores.

Seja como for, não constatei a realização de qualquer diligência investigativa a indiciar a repetição, nestas unidades do norte do Estado, das práticas ilícitas verificadas, em tese, na Capital.

Conclusivamente, não constatei a existência de indícios concretos de que a impetrante tenha se imiscuído nas práticas delitivas ora apuradas, bem como observo que a extensão da cautelar se mostra, além de temerária, desproporcional, por implicar no fechamento de empresa, com consequências diretas na manutenção de aproximadamente cem postos de trabalho, conforme documentação juntada pela defesa.

Com tais considerações, em consonância com o parecer, ratifico a liminar outrora concedida, e
CONCEDO A SEGURANÇA
para revogar parcialmente a decisão combatida, permitindo o funcionamento da empresa
BIOSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA. (CNPJ nº 22.906.740/0001-24), matriz em Sorriso/MT, e sua filial em Sinop/MT (CNPJ nº 22.906.740/0003-96), em toda a extensão de seu objeto social, cumprindo contratos já firmados e eventuais novos contratos, desde que respeitada a Lei e estatutos de regência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025